Tribunal: TJMT
Processo: 0003559-56.2018.8.11.0032
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003559-56.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CATARINA VALERIANA DE FIGUEIREDO MORAES - CPF: 010.350.541-59 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), RAIMUNDO VALERIANO DE FIGUEIREDO (APELADO), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), WILMA MARIA DA SILVA - CPF: 405.288.631-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil –
Recurso de Apelação –
Ação de Reintegração de Posse – Alegação de Comodato Verbal e Posse Precária – Contestação do Requerido
em que alega
Posse Direta e Contínua – Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa Rejeitada – Prova Documental Restrita a Carnê de IPTU em Nome da Autora – Provas do Requerido Indica
m
Ocupação Antiga, Pagamento de Tributos e Benfeitorias – Requisitos do Art. 561 do CPC Não Comprovados – Improcedência Mantida –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Ação de Reintegração de Posse ajuizada
pela Apelante
em face de seu irmão, sob
a tese
de que o imóvel lhe pertenc
e
e fora cedido ao
R
equerido a título precário. A sentença julgou improcedente o pedido
,
e a
A
utora interpôs
A
pelação.

II.
Questões em discussão

2. As questões centrais consistem em:

a) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e alegada valoração inadequada da prova;

b) verificar se
há prova
da posse anterior e da ocorrência de esbulho
; e
c) analisar a suficiência da prova documental apresentada pela
Apelante
e a força probatória dos elementos produzidos pelo
Recorrido
.

III.
Razões de decidir

3.
E
ventual equívoco na interpretação das provas pelo Juiz sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim
matéria que diz respeito ao mérito da demanda
; logo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

4. A prova documental trazida pela
Apelante
limitou-se ao carnê de IPTU em seu nome, insuficiente para comprovar posse e esbulho.

5. As testemunhas arroladas pela
Recorrente
não indicaram de forma clara
a

alegada
posse por
ela exercida
, enquanto as do
Apelado
foram firmes ao confirmar a ocupação do bem há mais de dez anos.

6. O
Recorrido
demonstrou, ainda, que realiza o pagamento do IPTU e promoveu benfeitorias no imóvel, reforçando a tese de posse contínua.

7.
Inexistentes
provas aptas a confirmar a posse anterior da
Recorrente
e a data do alegado esbulho,
não há como acolher
a pretensão possessória,
ante ao não preenchimento

d
os requisitos do art. 561 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “A
falta de prova
da posse anterior e do esbulho inviabiliza o acolhimento
do pedido possessória e impõe
a manutenção da sentença de improcedência.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 371 e 561; Código Civil,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n. 1007055-44.2021.8.26.0003.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0003559-56.2018.8.11.0032

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Catarina Valeriana de Figueiredo Moraes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Raimundo Valeriano de Figueiredo
e
Wilma Maria da Silva Figueiredo
.

A Recorrente suscita preliminar de
nulidade da sentença por
ofensa
aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação
ina
dequada.

Sustenta que
o Julgador valorou
indevida
mente
a prova testemunhal, uma vez que
se amparou
em depoimentos frágeis e contraditórios
.

De acordo com a Apelante,
uma testemunha reproduziu apenas relatos de terceiros e outra apresentou inconsistência temporal em sua narrativa.

A
duz que o Juiz
a quo
ignorou a força probatória dos documentos constantes dos auto
s, a exemplo d
o cadastro municipal e o lançamento de IPTU
,
e desconsiderou
que exerce
posse indireta
do imóvel
, o que configura cerceamento de defesa.

No mérito, reafirma
que exerceu posse
indireta
do imóvel
,
e destaca
que a ocupação do Apelado
, seu irmão,
decorreu exclusivamente de sua autorização verbal, em caráter de comodato gratuito e precário.

Afirma que a permanência do Recorrido no imóvel
,
depois de revogada
a permissão, tornou-se
posse
injusta
.

Assenta que
inexist
e

animus
domini
,
de modo que
atendeu
todos os requisitos do art
igo
561 do CPC.

A
ssevera que a
recusa do Apelado em restituir o bem em janeiro de 2018, configura esbulho possessório,
o que impõe a procedência do pedido inicial.

Ao final, requer

o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e determinar a reintegração de posse do imóvel à Apelante
.

S
ubsidiariamente, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para adequada valoração das provas
.

Contrarrazões no Id. 304518884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINA DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos,
Catarina Valeriana de Figueiredo Moraes
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de seu irmão,
Raimundo Valeriano de Figueiredo
,
sob a tese de que é
legítima possuidora de um imóvel situado no Bairro Aeroporto, em Rosário Oeste
-
MT, cadastrado em seu nome e com lançamento de IPTU em seu favor.

Na inicial, argumentou que, em
2008,
recebeu proposta de
trabalho em propriedade rural
e mudou-se da residência; todavia, permitiu
que
seu irmão
permanecesse
no imóvel a
título precário, por confiança e em caráter gratuito.

Sustenta que, em 2016, por motivo de doença, deixou o labor rural e
solicitou
a restituição do bem, ocasião em que o irmão pediu prazo adicional, comprometendo-se a devolvê-lo até janeiro de 2018.

Aduziu
que, expirado o prazo, o
Requerido
recusou-se a restituir a posse
e passou a depredar
a casa.

Afirm
ou
que, diante dessa situação, viu-se obrigada a residir provisoriamente com seus filhos em Nova Mutum e Nobres, situação que lhe causa desconforto por não poder retornar ao seu próprio lar.

Alegou
que buscou resolver a questão de forma amigável, inclusive com a intervenção de outros familiares, mas não obteve êxito, razão pela qual ajuizou
a
demanda, s
ob a tese
de esbulho possessório por abuso de confiança e requere
u
a reintegração da posse do imóvel.

Com a petição inicial, a Recorrente juntou a guia do IPTU do ano de 2017, em seu nome.

Raimundo Valeriano de Figueiredo apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, que sempre foi o verdadeiro possuidor do imóvel
.

Negou
que tenha recebido a posse por cessão verbal de sua irmã Catarina Valeriana de Figueiredo Moraes.

Argumentou que a Autora
jamais residiu no local, razão pela qual não poderia invocar direito possessório sobre o bem.

Reconheceu que o imóvel
está
cadastrado
na
Prefeitura em nome da Apelante,
mas afirmou que a
sua
ocupação não
s
e deu por
comod
a
to
,
e que exerce
posse contínua e
ininterrupta
; tanto que é ele (Requerido) que paga o IPTU, mesmo estando em nome da sua irmã
.

Afirmou que não praticou
esbulho possessório,
pois
exerce a posse direta do imóvel há vários anos.

Apresentou R
econvenção
e requereu a
manutenção d
a
posse,
e o
reconhecimento judicial de que detém a posse mansa e pacífica do bem.

Para comprovar o ale
g
ado juntou os recibos de pagamento do IPTU, além de declarações de terceiros corroborando as suas afirmações, Boletim de Ocorrência lavrado em 28/03/2016 e fotografias do imóvel.

Impugnada a peça de defesa, o Julgador saneou o feito e deferiu o pedido de prova testemunhal.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas e de um informante, o Requerido apresentou alegações finais e a Autora deixou transcorrer o prazo.

O Juiz singular julgou improcedente o pedido e condenou a Autora a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, Catarina Valeriana de Figueiredo Moraes interpôs este Recurso.

S
uscita
preliminar de nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação inadequada
.

Alega
que
o Julgador valorou
indevida
mente
a prova testemunhal, uma vez que se amparou em depoimentos frágeis e contraditórios
.

De acordo com a Apelante,
uma testemunha reproduziu apenas relatos de terceiros e outra apresentou inconsistência temporal em sua narrativa.

A
duz que o Juiz
a quo
ignorou a força probatória dos documentos constantes dos auto
s, a exemplo d
o cadastro municipal e o lançamento de IPTU
,
e desconsiderou
que exerce
posse indireta
do imóvel
, o que configura cerceamento de defesa.

A prefacial deve ser rechaçada, haja vista que ainda que
a
Apelante discorde da valoração das provas
pelo Julgador
a quo
, as conclusões
não
acarreta
m
cerceamento de defesa
,
pois partem
da sua íntima convicção que, fundamentada
e
com respaldo no acervo probatório, entendeu que
a
Apelante não comprovou os requisitos necessários para a procedência do pedido possessório.

Não se pode olvidar que de acordo com o artigo 371 da Lei de Ritos, o Juiz é livre para apreciar as provas, o que lhe é exigido é a indicação, no
decisum
, dos fundamentos e motivos de seu convencimento. Na hipótese, basta a leitura da
sentença
para verificar
que a Ju
iz

a quo
atendeu aos ditames legais.

Em outras palavras, a interpretação judicial do acervo probatório, com ênfase e valoração de determinadas provas, por si só, não representa
cerceamento de defesa ou fundamentação inadequada
, porque decorre da própria atividade jurisdicional.

Assim, eventual equívoco na interpretação das provas
pelo Juiz
sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da demanda.

Para ilustrar:

[...]
VALORAÇÃO DA PROVA QUE É PRERROGATIVA DO JULGADOR E NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
"JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO." SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007055-44.2021.8 .26.0003 São Paulo, Relator.: César
Zalaf
, Data de Julgamento: 27/01/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)
. (sem destaques no original)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

N
o
mérito
, reafirma
que exerceu posse
indireta
do imóvel
,
e destaca
que a ocupação do Apelado
, seu irmão,
decorreu exclusivamente de sua autorização verbal, em caráter de comodato gratuito e precário.

Afirma que a permanência do Recorrido no imóvel
,
depois de revogada
a permissão, tornou-se injusta
.

Assenta que
inexist
e

animus
domini
,
de modo que
atendeu
todos os requisitos do art
igo
561 do CPC.

A
ssevera que a
recusa do Apelado em restituir o bem, em janeiro de 2018, configura esbulho possessório,
o que impõe a procedência do pedido inicial.

Ao final, requer

o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e determinar a reintegração de posse do imóvel à Apelante
.

Pois bem.
Sabe-se que
o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar,
indene de dúvida
, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Sabe-se, ainda, que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade. Trata-se da teoria de Ihering, adotada pelo ordenamento civil.

Com efeito, o artigo 1.196 do Código Civil evidencia qual deve ser a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse
, nos seguintes termos
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Ademais, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição,
fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

Na hipótese
,
inobstante às
afirmativas d
a
Apelante, não ficou devidamente comprovada a
posse
,
ainda que indireta
,
da Recorrente e/ou a prática do esbulho
pelo Apelado, sua respectiva data
.

Com efeito,
o único documento juntado pela Recorrente é um carnê de IPTU em seu nome, do ano de 2017. O informante e a testemunha por ela arrolada não souberam dizer quando ela exerceu posse do imóvel, embora tenham reiterado que a casa está cadastrada em seu nome na Prefeitura de Rosário Oeste.

O Recorrido, por sua vez, carreou para os autos provas de que há mais de 10 (dez) anos
paga
o IPTU do imóvel, trouxe fotografias do local e,
as testemunhas
por ele arroladas
,
foram uníssonas ao afirmar que exerce posse
do imóvel há muitos anos,
sem qualquer oposição
.

Não há prova
efetiva
de que o Apelado tenha praticado ato de
esbulho
da posse
da Recorrente
, muito menos
, de que adentrou
a
o imóvel
em razão de
comodato verbal e gratuito. Sequer há indícios de prova d
e

tais fatos
.

Nessa esteira, considerando que a proteção possessória, no caso de Ação de
Reintegração
, está condicionada à existência da posse anterior e da prova
do esbulho
, além da data em que est
e
ocorreu e
a perda da posse
, o desprovimento do
Apelo é medida que se impõe, já que os requisitos devem ser demonstrados concomitantemente
.

Em outros termos, as provas carreadas para os autos não são capazes de comprovar todos os requisitos para o acolhimento do pedido de
reintegração
possessória e, tendo em vista que competia
à
Apelante, conforme reza o art
igo
373, inciso I, do CPC, produzir prova suficiente do direito alegado, de sorte que se não o fez, outro caminho não resta a este
A
pelo, senão o seu desprovimento.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, ante à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025